Tribunal: TJPA
Processo: 0003829-79.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003829-79.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: JANIO DE SOUSA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DESLIGAMENTO. NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS DE RESCISÃO. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMES JURÍDICOS ESTADUAL E FEDERAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O autor, ora apelado, a partir de 23/04/2010 passou a exercer o cargo comissionado de Diretor de Departamento II junto ao Município de Tucumã sendo desligado em 31/12/2012.

2.

Na hipótese
in concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu o servidor público colocando-o em exercício e não pelo empenho ordinário de despesas. Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

3.

Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza de seu pagamento.

4.

Destarte, condutas negativas como o atraso injustificado, a irregularidade ou a omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

5.

In casu
, a ausência de previsão legal expressa de forma alguma obstaculiza o pagamento da férias proporcionais sobretudo porque o art. 238 da Lei Municipal nº 214/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã previu aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 5.810/94) e dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90). A expressa previsão pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã de aplicação subsidiária destes atos normativos torna absolutamente clara a possibilidade de pagamento das férias proporcionais devidas ao apelado.

6.

Na sequência, se mostra descabido o pedido do apelante para repetição do indébito em dobro (art. 940 do CC) considerando que o próprio município demandado reconheceu a existência do débito. Ainda que assim não fosse o acolhimento desta pretensão recursal tem como pressuposto a cobrança indevida por má-fé do demandante circunstância absolutamente inexistente na hipótese destes autos.

7.

Quanto ao pedido do apelado visando reconhecer o recorrente como litigante de má-fé, interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII do CPC), importa observar que esta sanção processual pressupõe uma atuação não só temerária no uso dos recursos previstos na legislação, mas também o exercício arbitrário e desmedido de fundamentos pelos quais se possa concluir, concretamente, que houve
quebra da boa-fé o que não houve na espécie.

8.

Por fim, em relação aos consectários legais da condenação sendo matéria de ordem pública, de ofício, impõe consignar para fins de adequação que deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

9.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 09.08.2021 a 16.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0003829-79.2013.8.14.0062

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCUMA

ADVOGADO: RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS (OAB/PA 12.682)

APELADO: JÂNIO DE SOUSA SOARES

ADVOGADOS: ELIGEANE GONÇALVES DINIZ (OAB/PA 23.404-B) e FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA (OAB/PA 19.174)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Tucumã interpõe recurso de apelação contra sentença de procedência da pretensão autoral, deduzida em ação de cobrança ajuizada por Jânio de Souza Soares, no sentido de reconhecer devido o pagamento do salário (dezembro/2012), férias integrais simples (2011/2012) e férias proporcionais 08/12 avos (maio a dezembro/2012), ambas acrescidas do terço constitucional, ainda determinando incidência de juros (0,5%) ao mês, a parir da citação, e correção pelo INPC a contar da extinção do vínculo, assim como honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões o recorrente inicia reconhecendo o vínculo funcional que mantivera com o autor e a ausência de pagamento da verbas rescisórias, todavia imputou a inadimplência ao ex-Prefeito, Senhor Celso Cardoso. Por conta disto alegou que não foi possível realizar o pagamento em razão do disposto no art. 42 da LRF (Lei Complementar 101/2000).

No tocante à determinação de pagamento das férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) requereu a reforma da sentença por ser tratar de contrato temporário e não haver previsão legal para tal pagamento.

Defendeu que sendo declarado indevido o pagamento das férias (2011/2012 + 1/3 constitucional) deverá ser aplicado o disposto no art. 940 do CC.

Conclusivamente requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente pugnou pela reforma da sentença para excluir a condenação quanto as férias proporcionais.

Certificada a tempestividade (fl. 66 autos físicos digitalizados). Recurso recebido no duplo efeito (fl. 67 idem).

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, e ainda, condenação do apelante como litigante de má-fé tendo interposto recurso com intuito manifestamente protelatório.

Instada a Procuradoria de Justiça entendeu que o caso não demandava intervenção ministerial.

Em seguida o apelado juntou substabelecimento requerendo que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada Eligeane Gonçalves Diniz (OAB/PA 23.404-B).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade conheço do recurso.

O valor da pretensão autoral não ultrapassa o valor de alçada (§2º do art. 475 do CPC/73 vigente à época), razão pela qual não é caso para remessa necessária conforme consignado na sentença recorrida.

No presente caso o autor, ora apelado, a partir de 23/04/2010 passou a exercer o cargo comissionado de Diretor de Departamento II junto ao Município de Tucumã sendo desligado em 31/12/2012.

As datas (admissão e desligamento) assim como a espécie de vínculo funcional foram ratificadas pelo comprovante de pagamento colacionado aos autos, mas especialmente pelo próprio Município que admitiu como verdadeiras tais informações em sua contestação (ID 349826, fls. 21/27 autos físicos digitalizados).

As razões recursais que ao fim e ao cabo reiteram as alegações deduzidas na contestação não merecem acolhimento.

No que alude a impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos ao apelado cumpre observar o disposto no art. 42 da LRF que assim estabelece:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair

obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício
.

Na hipótese
in concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu o servidor público colocando-o em exercício e não pelo empenho ordinário de despesas.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

A geração desta obrigação financeira pela gestão passada não impede o servidor de receber aquilo que lhe é devido da atual gestão, mormente quando se tratar de decisão judicial, notadamente porque tais débitos

se submetem a sistemática de quitação/adimplemento prevista pelo art. 100 da CF (precatório ou RPV) consoante o respectivo valor.

Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza de seu pagamento.

Destarte, condutas negativas como o atraso injustificado, a irregularidade ou a omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

No que toca especificamente ao pagamento das férias proporcionais o apelante aduziu não existir previsão legal para realização deste pagamento. Razão não lhe assiste.

O art. 7º, inciso XVII, da CF/88 determina:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Por sua vez os arts. 77,
caput
, e 124 da Lei Municipal nº 214/2001 assim estabelecem:

“Art. 77. Após 12 (doze) meses de exercício, o servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias remuneradas com, pelo menos, 1;3 (um terço) a mais do que a remuneração normal, sendo vedado levar à conta de férias, qualquer falta ao serviço.”

“Art. 124. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público municipal, o disposto no Art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, da Constituição Federal, podendo a lies estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A partir da data de admissão (
23/04/2010) n
ão paira a menor dúvida de que o município está obrigado a efetuar o pagamento das férias vencidas, de forma simples, relativas aos períodos aquisitivos de 2011 (23/04/2010 a 23/04/2011) e 2012 (23/04/2011 a 23/04/2012), obviamente que acrescidas do terço constitucional.

Nota-se, entretanto, que também há período proporcional de férias correspondente a 8/12 avos até a data de desligamento (31/12/2012). Quanto a este pagamento específico a sentença recorrida foi absolutamente feliz ao consignar que
“bastaria contratar o servidor no mês de fevereiro e dispensá-lo no mês de dezembro para privá-lo de seu direito”
.

In casu
, a ausência de previsão legal expressa de forma alguma obstaculiza o pagamento da férias proporcionais sobretudo porque o art. 238 da Lei Municipal nº 214/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã previu aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 5.810/94) e dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90) que respectivamente determinam:

RJU ESTADUAL:

Art. 76 - Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1°. - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

(...)

§ 3º
O servidor exonerado
do cargo efetivo,
ou em comissão
,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito

e ao incompleto
,
na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
(incluído pela Lei nº 7.391, de 07/04/2010, publicada no DOE Nº 31.642, de 09/04/2010)

RJU FEDERAL:

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1
o
deste artigo.

(...)

§ 3
o

O servidor exonerado do cargo
efetivo,
ou em comissão
,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito
e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
(Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)

A expressa previsão pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã de aplicação subsidiária destes atos normativos torna absolutamente clara a possibilidade de pagamento das férias proporcionais devidas ao apelado.

Quanto a determinação de pagamento do salário do mês de dezembro/2012 verifico que não fora objeto específico de impugnação recursal, ademais o comprovante de pagamento mencionado pelo demandado (fl. 10 autos físicos digitalizados) comprovou o pagamento do 13º salário (2012) e não o próprio salário pleiteado.

Na sequência, se mostra descabido o pedido do apelante para r
epetição do indébito em dobro (art. 940 do CC) considerando que o próprio município demandado reconheceu a existência do débito.

Ainda que assim não fosse o acolhimento desta pretensão recursal tem como pressuposto a cobrança indevida por má-fé do demandante circunstância absolutamente inexistente na hipótese destes autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ
. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Caso semelhante já foi decido no mesmo sentido pela 1ª Turma de Direito Público desta Tribunal Estadual, senão vejamos:

PROCESUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
.

1.
Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração
.

2.
Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada
.

3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA, Apelação nº
0003801-14.2013.8.14.0062
, Acórdão nº 190.704, Relatora EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/05/2018, DJe 25/05/2018)

Quanto ao pedido do apelado visando reconhecer o recorrente como litigante de má-fé, interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII do CPC), importa observar que esta sanção processual pressupõe uma atuação não só temerária no uso dos recursos previstos na legislação, mas também o exercício arbitrário e desmedido de fundamentos pelos quais se possa concluir, concretamente, que houve
quebra da boa-fé o que não houve na espécie.

Por fim, em relação aos consectários legais da condenação sendo matéria de ordem pública, de ofício, impõe consignar para fins de adequação que deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação. De ofício, declarar que os juros de mora e a correção monetária deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021